Tribunal: TJSP
Processo: 0002856-64.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – ABSOLVIÇÃO, POR SE TRATAR DE PUNIÇÃO COLETIVA, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA – IMPOSSIBILIDADE – EXALTAÇÃO A "FACÇÃO CRIMINOSA" E COBRANÇA DE INFORMAÇÕES SOBRE DETENTO MORTO – MOVIMENTO DE SUBVERSÃO À ORDEM E A DISCIPLINA PRISIONAL – SENTENCIADOS IDENTIFICADOS – FALTA GRAVE CARACTERIZADA – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSÍVEL – PERDA DOS

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – ABSOLVIÇÃO, POR SE TRATAR DE PUNIÇÃO COLETIVA, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA – IMPOSSIBILIDADE – EXALTAÇÃO A "FACÇÃO CRIMINOSA" E COBRANÇA DE INFORMAÇÕES SOBRE DETENTO MORTO – MOVIMENTO DE SUBVERSÃO À ORDEM E A DISCIPLINA PRISIONAL – SENTENCIADOS IDENTIFICADOS – FALTA GRAVE CARACTERIZADA – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSÍVEL – PERDA DOS DIAS REMIDOS E INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL – DECISÃO ESCORREITA – RECUSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0002856-64.2020.8.26.0509, da Comarca de
Araçatuba, em que é agravante DIEGO RODRIGUES DE SOUZA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao agravo em execução.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002856-64.2020.8.26.0509 - Voto no 51269
2
Voto no 51269
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0002856-64.2020.8.26.0509
Comarca: ARAÇATUBA - (Processo no 0002856-64.2020.8.26.0509)
Juízo de Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Exec
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: Diego Rodrigues de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE –
ABSOLVIÇÃO,
POR
SE
TRATAR
DE
PUNIÇÃO
COLETIVA,
OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA – IMPOSSIBILIDADE –
EXALTAÇÃO A “FACÇÃO CRIMINOSA” E COBRANÇA DE INFORMAÇÕES
SOBRE DETENTO MORTO – MOVIMENTO DE SUBVERSÃO À ORDEM E A
DISCIPLINA PRISIONAL – SENTENCIADOS IDENTIFICADOS – FALTA
GRAVE CARACTERIZADA – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSÍVEL – PERDA
DOS DIAS REMIDOS E INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL – DECISÃO
ESCORREITA – RECUSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto
por DIEGO RODRIGUES DE SOUZA, contra decisão do r.
Juízo da DEECRIM UR2 da comarca de ARAÇATUBA, da lavra
do eminente Juiz de Direito Dr. Henrique de Castilho Jacinto,
nos autos da Execução no 0004285-35.2018.8.26.0154, que
diante da prática de falta disciplinar de natureza grave,
praticada em 02.01.2019, determinou a perda de 1/3 (um
terço) dos dias remidos e a interrupção do lapso temporal para
fins de progressão de regime (fls. 80/83).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002856-64.2020.8.26.0509 - Voto no 51269
3
Alega que não houve a individualização das
condutas de cada sentenciado, a punição não pode ser coletiva
e, por isso, de rigor a absolvição. Subsidiariamente, pretende a
desclassificação da conduta para falta disciplinar média (fls.
02/05).
Apresentada a contraminuta (fls. 87/90), a r.
decisão foi mantida por despacho de fls. 91, manifestando-se o
douto Procurador de Justiça Dr. Rodolfo Valter Rodrigues
Alves pelo desprovimento do recurso (fls.103/106).
É o relatório.
Conforme
consta
do
procedimento
administrativo disciplinar, o sentenciado participou de
movimento de subversão a ordem e a disciplina prisional.
De
acordo
com
as
declarações
das
testemunhas, o sentenciado e outros detentos, na data dos
fatos, celebravam reunião com dizeres de agradecimento a
uma facção criminosa pela colaboração financeira no
decorrer do ano.
Também, eles diziam que a cadeia estava por
horas e minutos para acontecer outra mega rebelião e, ainda,
faziam questionamentos ao agente penitenciário, cobrando
explicações sobre o falecimento de outro preso, causando
assim transtornos e tumulto no Pavilhão.
Com a sua conduta, o sentenciado trouxe
subversão à ordem e à disciplina no estabelecimento
prisional,
infringindo
além
do
artigo
50,
inciso
VI
(desobediência), também o artigo 50, inciso I, ambos da LEP,
causando ainda considerável atraso nas atividades rotineiras
da penitenciaria e prejudicando o bom andamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002856-64.2020.8.26.0509 - Voto no 51269
4
serviços de segurança naquele local.
Em oitiva administrativa DIEGO negou os
fatos imputados. Disse que não participou da rebelião e não
integra facção criminosa (fls. 64).
No entanto, as suas escusas não convencem e
não poderiam mesmo prevalecer.
Todos
os
sindicados
foram
ouvidos
individualmente e na presença de Defensor da FUNAP,
entretanto, negaram qualquer participação do evento.
No entanto, os fatos foram confirmados com
segurança pelos depoimentos dos agentes penitenciários que
presenciaram os atos de subversão à ordem e identificaram
cada um dos sentenciados.
O principal argumento defensivo, é de que
diante da existência de outros presos, não houve
individualização da conduta e, por isso, de rigor a absolvição.
Sem razão, no entanto.
Nunca é demais lembrar que, as declarações
dos agentes penitenciários, como servidores do Estado,
possuem presunção relativa de veracidade e não há nos
autos qualquer notícia de que intencionalmente objetivavam
prejudicar o sentenciado, imputando-lhe falta que não
cometeu.
Ausente prova em contrário, a lei lhes confere
validade formal (art. 202 do Código de Processo Penal).
Nesse sentido, a lição de GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, "Não se pode exigir que num presídio,
mormente os de grandes proporções, conduza-se uma
sindicância para apurar falta grave como se processo fosse,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002856-64.2020.8.26.0509 - Voto no 51269
5
pois seria infindável, complexa e ineficiente, o que é
incompatível com sua finalidade. Ouvindo-se o sentenciado e
proporcionando-lhe oportunidade para se explicar é suficiente,
nos termos do art. 59 da LEP" (Leis Penais e Processuais
Penais Comentadas 4a edição Editora Revista dos Tribunais,
págs. 474/475).
Portanto, no caso em apreço não houve
punição coletiva, mas, sanção destinada a determinados
sentenciados, reconhecidos pelo corpo funcional, responsável
pelo sistema de vigilância do estabelecimento.
Pelos mesmos motivos, impossível atender ao
pedido de desclassificação da conduta para falta média, pois
evidente a subversão.
Nos termos do artigo 127 da LEP, foi
declarada a perda de 1/3 (um terço) do tempo remido e o
reinício da contagem do lapso temporal para nova progressão.
Portanto, regularmente apurada a falta grave
cometida,
ficam
mantidas
as
consequências
pelo
descumprimento das regras a todos impostas.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo em execução.
EUVALDO CHAIB
Relator